Tribunal: TJDFT
Processo: 0721469-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721469-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA VALESSA MENDES BATISTA AGRAVADO: GILVANIA ABREU PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ÉRICA VALESSA MENDES BATISTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia em cumprimento de sentença iniciado por GILVÂNIA ABREU PIRES (0712144-86.2020.8.07.0003), pela qual parcialmente acolhida impugnação oferecida pela executada, ora agravante, nos seguintes temos: “Os devedores apresentaram impugnação à penhora. A executada Erica Valessa apresenta em id 122654426 do valor de R$ 802,79. Alega que a verba é impenhorável por ser decorrente de recebimento do Auxílio Brasil, além de que os valores até 40 salários mínimos em qualquer conta é impenhorável nos termos do art. 833, X, do CPC. O executado Mateus Mendes apresenta em id 122667366 dos valores de R$ 19,88 e R$ 18,67. Alega que a verba é impenhorável por ser decorrente do exercício de atividade como autônomo, além de que os valores até 40 salários mínimos em qualquer conta é impenhorável nos termos do art. 833, X, do CPC. O devedor Mateus apresenta, ainda, proposta de acordo em id 122667370. Decido. a) Impugnação de Erica Valessa Mendes Batista (id 122654426): O extrato de id 1226544125, pg 11, mostra que a ré recebeu benefício do Auxílio Brasil dos meses de novembro de 2011 a abril de 2022 no valor de R$ 198,00 por mês. O documento id 1226544125, pg 12, mostra o depósito na conta CEF em que se deram os bloqueios da parcela Auxílio Brasil. Porém, não é possível concluir que todo o valor da conta CEF do período é decorrente do Auxílio Brasil. Desta feita, entendo que, pelas provas carreadas aos autos, a impenhorabilidade somente pode incidir sobre o valor das parcelas do auxílio (R$198,00) dos meses de março e abril, considerando terem sido estes os meses em que se deram os bloqueios via sisbajud. Assim, somente duas parcelas de R$ 198,00, totalizando R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais), estão comprovadas serem impenhoráveis. Do valor remanescente de R$ 406,79 (quatrocentos e seis reais e setenta e nove centavos) não restou comprovado ser proveniente do Auxílio Brasil ou de outr[a]s verbas impenhoráveis. O art. 833, X do CPC é claro ao restringir a impenhorabilidade às verbas depositadas em caderneta de poupança, o que não abarca as contas de toda natureza, sob pena de desvirtuar o dispositivo. Nesse sentido: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDO DE INVESTIMENTO. INAPLICABILIDADE DO CPC 833, X. 1. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. 2. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança. 3. Para estender a impenhorabilidade à aplicação financeira ou a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. 4. O CPC 833, X, não alcança aplicação financeira e, desse modo, os valores, ainda quando inferiores a 40 salários-mínimos, podem ser penhorados. (Acórdão 1365918, 07433815020208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO TEMPESTIVO. FUNDO DE INVESTIMENTO. PENHORABILIDADE. RECONHECIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a constrição sobre a quantia existente em conta de investimentos de titularidade do executado. 2. Apenas os embargos de declaração não conhecidos, por ausência dos pressupostos de admissibilidade, não têm o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso posterior. No presente caso, contudo, os embargos de declaração opostos pelos agravantes, em que pese não acolhidos, foram conhecidos, tendo, portanto, aptidão para interromper o prazo recursal. Agravo de instrumento tempestivo. 3. De acordo com o inciso X do artigo 833 do novo Código de Processo Civil, é impenhorável ‘a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos’, ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833, CPC). 4. As normas restritivas de direitos ou conferidoras de privilégios devem ser interpretadas restritivamente. Assim, possível a penhora de valores encontrados em fundos de investimento. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1369447, 07184167120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, acolho parcialmente a impugnação à penhora da devedora Erica Valessa Mendes Batista para desconstituir a penhora tão somente do valor de R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais) decorrente das parcelas do Auxílio Brasil dos meses de março e abril de 2022. Mantenho a penhora do valor remanescente de R$ 406,79, valor que precedi a transferência para conta judicial. Deixo de realizar o imediato desbloqueio do valor de R$ 396,00 diante da irreversibilidade da medida. Preclusa esta decisão, este valor será desbloqueado. ( )” – ID 126907561, pp. 1-3 na origem, grifos no original. Nas razões recursais (ID 36823783), a executada ÉRICA VALESSA MENDES BATISTA alega que “( ) a quantia constante na conta da impugnante é considerada bem impenhorável, eis que se trata de verba advinda de AUXÍLIO-BRASIL e, além disso, a constrição se deu na conta poupança da impugnante” (ID 36823783, p. 4). Aduz que “[a]inda que não entendam que não restou comprovado a natureza da verba, o STJ é ainda mais enfático e tem jurisprudência firmada de que a impenhorabilidade é sobre o valor até 40 salários mínimos, e não sobre o tipo de conta” (ID 36823783, p. 6). Sustenta que “o valor penhorado é ínfimo em relação ao débito em questão, porém, é de extrema importância para a subsistência do Agravante” (ID 36823783, p. 8). Requer, ao final: “( ) a) Que, depois de distribuído o Agravo, seja dado efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando-se a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos, tendo em vista a probabilidade do direito invocado (ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório e ao devido processo legal) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso não concedida a liminar ora pleiteada; b) Que o presente agravo seja conhecido e provido, para, confirmada a liminar a ser concedida, reformar a r. decisão agravada, a fim de desconstituir a penhora realizada nos autos, conforme art. 833, inc. IV e X, CPC e precedentes deste TJDFT e STJ ( )” –– ID 36823783, p. 9. Sem preparo (gratuidade de justiça concedida no ID 123088215 do processo originário). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, ID 126907561 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Nesta sede, como relatado, a executada requer a reforma da decisão para o fim de definir que montante ainda bloqueado também está protegido pelo art. 833 do Código de Processo Civil, por se tratar de depósito em conta-poupança inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, referente ao benefício Auxílio Brasil (ID 36823783). Com razão. Como destacado na decisão, realizado o bloqueio via SISBAJUD de R$ 802,79 (oitocentos e dois reais e setenta e nove centavos) em conta da executada ERICA VALESSA MENDES BATISTA, ora agravante, definido na origem que “a impenhorabilidade somente pode incidir sobre o valor das parcelas do auxílio (R$198,00) dos meses de março e abril, considerando terem sido estes os meses em que se deram os bloqueios via sisbajud”, e que “[d]o valor remanescente de R$ 406,79 (quatrocentos e seis reais e setenta e nove centavos) não restou comprovado ser proveniente do Auxílio Brasil ou de outr[a]s verbas impenhoráveis”. Ocorre que o extrato bancário apresentado pela agravante (referente ao período de 18/4/2022 a 25/4/2022, ID 122654425, p. 12 na origem) demonstra que o bloqueio atingiu valores depositados em conta-poupança na qual nenhum indício de movimentação atípica, o que indica que tal verba é utilizada como reserva financeira. Quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, via de regra, não pode sofrer constrição: “Art. 833. São impenhoráveis: ( ) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Exata hipótese dos autos: o bloqueio atingiu valor depositado em conta-poupança de titularidade da executada em valor inferior ao limite legal, conta sem movimentação atípica, sem indícios de utilização como se de conta-corrente se cuidasse. Ademais, evidenciado o risco de dano: o prosseguimento do feito levará à liberação dos valores constritos em favor da exequente, ora agravada, medida de difícil reversibilidade. Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender eventual liberação dos valores penhorados em favor da agravada até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora